Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-07.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA: CAMAS, CÔMODA E ÚNICO APARELHO DE TV. PERTENCES DE NATUREZA NÃO SUNTUOSA, QUE NÃO ULTRAPASSAM AS NECESSIDADES BÁSICAS. NÃO VERIFICADA EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, II DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.